Tribunal: TJPA
Processo: 0801467-62.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9966 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801467-62.2021.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo Interno em Agravo de
Instrumento em recurso de Apelação e remessa necessária. Ação Civil Pública com obrigação de fazer com tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para tratamento médico e procedimento cirúrgico oncológico e radioterapia. Omissão
e Contradição Inexistentes. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual contra o Estado do Pará e outros, para sanar omissão e corrigir contradição no Acórdão recorrido que determinou a remessa do processo principal à Justiça Federal.

II.
Questão em discussão

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso e contraditório ao remeter o processo principal à Justiça Federal, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e provocando a demora na resolução do caso que envolve tratamento de saúde. Alega ainda a contradição com os entendimentos dos Tribunais e Cortes Superiores acerca da matéria.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art. 1.022 do CPC/2015).

4. Acerca da alegada contradição com os entendimentos dos Tribunais e Cortes Superiores acerca da matéria, registra-se que a decisão foi dada com base em recentes julgados nos quais foi reconhecido o ônus obrigacional a ser suportado pela União em caso de fornecimento de medicamento/tratamento oncológico.

5. Destaca-se ainda, em relação a alegada omissão e contradição com o princípio da dignidade da pessoa humana, que na decisão agravada, restou devidamente consignado que a decisão prolatada pelo Juízo incompetente estava conservada até que fosse proferida outra decisão.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 1.022 e 1.025 do CPCP/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0801467-62.2021.8.14.0136) opostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO contra o ESTADO DO PARÁ E OUTROS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que negou provimento ao Agravo

Interno interposto pelo Embargante, mantendo a decisão de
remessa do processo principal à Justiça Federal para compor o polo passivo da lide.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Deste modo,
considerando que o interessado, é portadora de é portadora de Neoplasia Maligna de pele -CID C44 necessitando ser submetida a tratamento médico (Procedimento Cirúrgico Oncológico), conforme acima destacado, é fato que por si só atrai a competência da União, uma vez que é quem possui responsabilidade pela distribuição e financiamento dos recursos voltados ao fornecimento e garantia do referido tratamento
. (grifo nosso)

Portanto, não há reparo a fazer no entendimento aplicado, pois o Agravo Interno não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os demais óbices apontados.

Ademais, à título de registro, convém destacar que
restou devidamente consignado na decisão agravada que, considerando a matéria da Ação principal (direito à saúde/vida), a decisão prolatada por Juízo incompetente está conservada até que outra seja proferida, em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15. Logo, o direito ao tratamento médico oncológico do interessado está devidamente assegurando
. (grifo nosso)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id. 22727068), o Embargante sustenta que há omissão e contradição na decisão, pois,
ao remeter o processo principal à Justiça Federal, estaria ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e provocando a demora na resolução do caso que envolve tratamento de saúde.

Afirma ainda a contradição com os entendimentos dos Tribunais e Cortes Superiores acerca da matéria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (Id. 22892242), contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à omissão e contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Destaca-se que
a suposta contradição que dá ensejo aos aclaratórios não restou demonstrada como uma incoerência entre a fundamentação do julgado e o seu dispositivo. Portanto, a alegação de contradição entre a decisão embargada com os entendimentos dos Tribunais e Cortes Superiores
, é mero inconformismo, não caracterizando situação apta a justificar a oposição dos embargos.

A
decisão embargada (Id. 21662154) seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação, inexistindo contradição no julgado, conforme observa-se no excerto:

Deste modo,
considerando que o interessado, é portadora de é portadora de Neoplasia Maligna de pele -CID C44 necessitando ser submetida a tratamento médico (Procedimento Cirúrgico Oncológico), conforme acima destacado, é fato que por si só atrai a competência da União, uma vez que é quem possui responsabilidade pela distribuição e financiamento dos recursos voltados ao fornecimento e garantia do referido tratamento.

(grifo nosso)

Nesta esteira, citem-se os seguintes precedentes em que foi reconhecido o ônus obrigacional a ser suportado pela União em caso de fornecimento de medicamento/tratamento oncológico:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO"(E 1.381.234-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de
21/6/2022
) – grifo nosso

A jurisprudência pátria tem se posicionado na mesma linha, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, E INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CO
MPETÊNCIA UNIÃO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUPERVENIENTES AO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52368674420228217000 SÃO LEOPOLDO, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 22/11/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação:
22/11/2022
) – grifo nosso

(...)

Portanto, não há reparo a fazer no entendimento aplicado, pois o Agravo Interno não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os demais óbices apontados.

Acerca da alegada omissão em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana e a demora da resolução do caso que envolve tratamento de saúde, o dispositivo é claro ao decidir. Vejamos:

Ademais, à título de registro, convém destacar que restou devidamente consignado na decisão agravada que,
considerando a matéria da Ação principal (direito à saúde/vida), a decisão prolatada por Juízo incompetente está conservada até que outra seja proferida, em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15. Logo, o direito ao tratamento médico oncológico do interessado está devidamente assegurando
. (grifo nosso)

Desta forma, não há vício a ser suprido no acórdão em relação às alegadas omissão e contradição
,
não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão ou contradição no acórdão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025